Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESARIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 835 CPC.
1. A execução deve ocorrer do modo menos gravoso para os executados, que devem indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
2. A penhora sobre o faturamento empresarial deve seguir a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil e está condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis ou, em havendo bens, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
3. Há possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica, mas não deve recair sobre o valor total diário do faturamento. Entretanto, no caso dos presentes autos, foi fixado o limite de 30% sobre os rendimentos diários.
4.Recurso conhecido e desprovido.
5.Agravo interno prejudicado.